Tribunal: TJDFT
Processo: 0731885-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DÍVIDA QUE NÃO É DE ELEVADO VALOR. NATUREZA ALIMENTAR. CAUÇÃO. DISPENSA. POSSIBILIDADE.
1. A despeito da divergência jurisprudencial, “esta eg. Corte de Justiça entende que a verba de natureza honorária se enquadra na hipótese do art. 521, I, do CPC, de modo que não existe necessidade de prestação de caução para levantamento dos valores penhorados em caso de cumprimento provisório de sentença. Precedentes”. (Acórdão 1423202, 07069980520228070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022). Assim, é prescindível a prestação de caução, diante da dispensa prevista em lei e observado o contexto fático, no qual a dívida não é de elevado valor, além de a parte agravada não ter demonstrado potencial irreversibilidade da medida.
2. O cumprimento provisório da sentença é instaurado por iniciativa e responsabilidade do credor, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos eventualmente causados ao devedor (artigo 520 do Código de Processo Civil). Em consequência, ainda que seja dispensada a caução, o levantamento ocorrerá por conta e risco do agravante, diante da possibilidade de reversão da decisão proferida nos Embargos de Terceiro e da inexistência de trânsito em julgado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.